Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738628-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS NOGUEIRA FARIAS AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAYS NOGUEIRA FARIAS (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, processo no 0717458-94.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142391316 dos autos de origem): “Tendo em vista a urgência, deixo de colher previamente a manifestação do Ministério Público. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Apesar das alegações autorais de erro na correção de sua prova discursiva, parece que conceder uma medida liminar exatamente determinando a recorreção da questão vai de forma contrária ao entendimento consolidado na jurisprudência de impossibilidade de alteração de correção de questão pelo Poder Judiciário. Destaco que a impetrante não requereu a divulgação imediata da fundamentação do recurso administrativo, mas presumiu que fora incorreta a correção e pretendeu verdadeira anulação do ato, com base unicamente na nota zero atribuída. Ora, pressupor que a correção foi ilegal porque a nota atribuída foi muito baixa não é possível. Da mesma forma, não é possível garantir que a requerente permaneça no concurso e preste a prova oral, já que consta como eliminada. Com isso, INDEFIRO a liminar pretendida. Cite-se e notifique-se a autoridade coatora para manifestação. Após, dê-se vistas ao Ministério Público.” Descontente com a r. decisão a quo, a impetrante recorre. Diz que é candidata do concurso público ao cargo de Procurador(a) do Distrito Federal, Categoria I, Edital no 6 – PGDF, de 19 de abril de 2022, inscrição no 10003122. Narra que, na segunda fase do concurso, em prova discursiva, peça processual do grupo III, denominada pela banca examinadora de P4, a impetrante obteve a nota 0,00 (zero), sob a indevida alegação de "fuga ao tema", o que teria ocorrido “sem qualquer motivação”. Em síntese aduz que a correção da prova foi ilegal, “porque não observou os critérios estabelecidos no edital e no espelho de correção apresentados pela própria banca examinadora.” Pondera que não fora convocada para a prova oral, a se realizar no próximo dia 20/11/2022, em decorrência da equivocada correção da prova subjetiva, e que o resultado do recurso administrativo só seria disponibilizado dia 16/11/2022. Liminarmente requer seja concedida a tutela de urgência, a fim de assegurar a participação na prova oral que se realizará no próximo dia 20. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 41291118. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na hipótese dos autos, por se cuidar de agravo de instrumento em mandado de segurança, a liminar deve ser examinada ainda à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como é cediço, o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Na esteira desse raciocínio há de se registrar que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sobre o tema, impende o registro que o e. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em julgamento realizado em 23/04/2015, com repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853, firmando a seguinte tese: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (Destacou-se) Portanto, colhe-se da jurisprudência que a interferência judicial só é cabível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Com efeito, nesta prelibação incipiente, a par apenas da alegação da agravante de que a correção da prova teria sido errada, por isso obtido nota zero, sem maiores elementos de convicção, não é possível aferir, de plano, se seria ou não alguma hipótese a ensejar a excepcionalidade que autoriza a intervenção judicial. Não se pode olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída. No contexto, consoante afirmado pela própria recorrente, na data de ontem, 16/11/2022, seria disponibilizado acesso a justificativa da banca examinadora ao recurso administrativo, ou seja, ainda em tempo hábil para ser levada ao conhecimento do Juízo de origem, o que teria ocorrido na data de ontem, conforme andamento do processo originário. A esse respeito, qualquer juízo de valor por esta Relatoria, neste momento incipiente, importaria indesejada supressão de instância. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias ao relevantes argumentos lançados pela recorrente, mas, nesta cognição sumária, não encontram-se demonstrados os requisitos da liminar, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator